Tribunal: TJMT
Processo: 1009021-30.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009021-30.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEGA SORTE RONDON LOTERIA LTDA - CNPJ: 03.029.497/0001-69 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), CAROLINA DA ROSA RONCATTO - CPF: 862.911.570-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATO DE FIDELIDADE – PRAZO DE PERMANÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES – REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não servem os embargos de declaração, ainda que sob a alegação de omissão e contradição, para veicular pretensão de rediscussão da conclusão emitida pelo julgador, que, manteve o pagamento de multa de fidelização por ausência de falha na prestação dos serviços por parte da parte embargada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009021-30.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

MEGA SORTE RONDON LOTERIA LTDA

EMBARGADO:

VIVO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MEGA SORTE RONDON LOTERIA LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Alega a embargante que o acórdão “
não levou em consideração as inúmeras provas juntadas aos autos, que demonstram que a relação entre as partes teve início no longínquo ano de 2013, ou seja, não existe qualquer prazo de fidelidade a ser observado no caso sub judice
” (sic).

Por outro lado, sustenta que
“a soma das duas faturas cobradas é de R$ 16.996,42 (Dezesseis mil, novecentos e noventa e seis reais com quarenta e dois centavos), sendo que o valor médio mensal cobrado pelos serviços ofertados pela Embargada era de R$ 600,00 (Seiscentos reais)
” (sic), de forma que entende que as referidas cobranças equivalem a quase 29 (vinte e nove) meses dos serviços contratados.

Além disso, preconiza que “
não existe nenhum documento juntado pela Embargada que demonstra a ciência inequívoca do Embargante em relação a existência de cláusula de fidelidade a ser observada, até mesmo porque a relação existente entre as partes é de longa data
” (sic).

Descreve que “
mesmo para os planos corporativos, o prazo de fidelidade não pode ser superior a 12 (doze) meses, e, dessa forma, a cláusula que prevê a permanência do consumidor vinculado à empresa pelo período de 24 (vinte e quatro) meses é totalmente ILEGAL E ABUSIVA
” (sic).

Diante disso, entende que “
deve ser observado que o valor para a cobrança da multa deve ser de todo o serviço e não calculado de modo individualizado, evitando onerar excessivamente a parte hipossuficiente na relação, no caso, o consumidor
” (sic).

Em contrapartida, argumenta que “
Caso haja o entendimento para a manutenção do r. acórdão, o que se admite apenas por amor ao argumento, requer seja observado o previsto no caput do artigo 58, da Resolução 632, da Anatel, vez que os boletos emitidos pela Embargada estão cobrando o valor integral da multa, sendo que faltavam apenas 2 (dois) meses para que se completasse o prazo de 12 (doze) meses para o término da fidelidade
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 140941675).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 141564683).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATO DE FIDELIDADE – PRAZO DE PERMANÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – DANO MORAL – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.

Se o contratante rescinde unilateralmente o contrato de prestação de serviços, na vigência do prazo de fidelidade, sem que a contratada tenha incidido em descumprimento contratual ou falha na prestação dos serviços, a multa rescisória se faz devida”.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a multa de fidelização não poderia ser cobrada apenas se restasse comprovado que houve falha na prestação de serviço, por parte da embargada, o que não restou comprovado no presente caso.

Por outro lado, nota-se que a embargante pretende rever
o julgado no tocante ao prazo de fidelização. Ocorre que há precedentes deste Sodalício que entendem que a multa pode ser superior a 12 meses, razão pela qual a rediscussão da questão não pode ser enfrentada pelo presente recurso.

Logo, não se cogita do propalado vício, tendo em vista que o acórdão analisou e deslindou as questões trazidas pelas partes, inclusive no que tange a validade da multa e seu valor.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESARIAL –
FIDELIZAÇÃO POR 24 MESES –

MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.
Não há falar em omissão e contradição quando o acórdão expõe, de maneira clara e fundamentada, que o prazo de fidelização estabelecido no Termo de Adesão firmado entre as partes é de 24 (vinte e quatro) meses e, que a rescisão contratual antecipada torna lícita a cobrança da multa pela Embargada
”. (TJ-MT 10018787720188110050 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022